Tribunal: TJSP
Processo: 2290241-07.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 6.061, de 15.05.20, de autoria parlamentar, dispondo sobre o critério a ser adotado para matrícula dos alunos nas unidades de ensino infantil e fundamento no município de Catanduva.
Vício formal de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Vício material. Critério para matrícula no

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 6.061, de 15.05.20, de autoria parlamentar, dispondo sobre o critério a ser adotado para matrícula dos alunos nas unidades de ensino infantil e fundamento no município de Catanduva.
Vício formal de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Vício material. Critério para matrícula no ensino público no município (art. 1a). Obrigação imposta à Secretaria Municipal de Educação (art. 2o). Organização e gestão administrativas. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Precedentes.
Ação procedente.